Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face à sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de VALERIA REGINA ALMEIDA DA SILVA. Por meio da petição sob ID 25544294, o suplicante informou a celebração de acordo extrajudicial, ao final, requereu “a extinção do feito”. Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601